Tribunal: STF
Processo: RE 86138
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-03-25
Data de publicação: 1977-03-25

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 157, PAR. 2,
I, DO C. PENAL. "INCIDE ESSE DISPOSITIVO, ASSIM QUANDO A ARMA
EMPREGADA CONSTITUI MEIO IDONEO PARA A REALIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA OU DA
AMEAÇA, COMO QUANDO, EMBORA NÃO IDONEO A ARMA PARA ESTE FIM, OU POR
ESTAR DESCARREGADA, OU POR SER MERA CONTRAFAÇÃO, INFUNDIU NA VÍTIMA,
QUE DESCONHECIA A IMPROPRIEDADE DO MEIO UTILIZADO, JUSTO RECEIO DE
VIR, PELA RESISTENCIA QUE OPUSESSE, A POR EM RISCO A SUA INTEGRIDADE
FÍSICA". RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.